Tribunal: STF
Processo: RE 1576466
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e pela Mesa da Câmara Municipal de Taubaté, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de iniciativa parlamentar que “dispõe sobre a obrigação da instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás”. Ausência de reserva da Administração. Ausência de violação à separação de Poderes. Tese fixada no Tema 917 de Repercussão Geral do C. STF. Mera instituição de novo requisito para a emissão de “habite-se” de novos imóveis, cuja observância deverá ser fiscalizada como os demais. Por outro lado, há violação dos limites da competência legislativa municipal, em razão de normas federais de caráter geral que regem a matéria de forma completamente diversa (ABNT NBR 13.103 e outras). Lei que, ao pretender ser mais protetiva, em verdade fere a autonomia privada. Ação procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2355765-09.2024.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, j. 21.05.25)



    Nas razões recursais, o Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo e a Mesa da Câmara Municipal de Taubaté sustentam a constitucionalidade da lei impugnada, com base nos fundamentos sintetizados nas ementas que seguem transcritas:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.002, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS QUE UTILIZEM APARELHOS AQUECEDORES DE ÁGUA E CALEFATORES A GÁS. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA NORMATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES. POLÍCIA ADMINISTRATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reputou inconstitucional norma municipal que torna obrigatória a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aquecedores de água e calefatores a gás por incompatibilidade com a competência normativa federal e o princípio de razoabilidade. 2. Diploma legal editado na conformidade da competência normativa municipal para segurança de edificações, sem violar norma geral federal, nos termos dos arts. 24, I e 30, I, II e VIII, da Constituição. 3. Acórdão que predica norma técnica da ABNT, não incorporada em normativa jurídica federal, como norma federal de caráter geral, afrontando o princípio de legalidade, por se tratar de diretrizes emitidas por entidade privada. 4. A medida (obrigação positiva) constante da norma municipal é adequada e necessária e, sobretudo, é proporcional porque não implica ônus excessivo e injustificado à autonomia privada em função dos demais valores que ela colima preservar (vida, saúde, segurança e, enfim, a propriedade).” (e-doc 9)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INOBSERVOU DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CUJAS NORMAS SÃO DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, 30, I E II, E 125, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL E PRIVADO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DA ABNT NBR 13.103 COMO REFERÊNCIA DE CONTROLE. MEIO IMPROPRIIO. NORMA TÉCNICA DE CARÁTER RECOMENDATIVO, SEM FORÇA VINCULANTE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA HABITACIONAL. PARÂMETRO DE CONTROLE QUE DEVERIA SER A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À AUTONOMIA MUNICIPAL. NORMA MUNICIPAL EDITADA DENTRO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA RESTABELECER A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL” (e-doc 11)



    Os recursos estão fundamentados na violação dos arts. 5º, II e LIV, 24, I, 30, I, II e VIII, 34, VII, e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Taubaté, contra a Lei nº 6.002, de 4 de novembro de 2024, que dispõe sobre a obrigação da instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizam aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás.



    Colaciono, por oportuno, a íntegra da norma impugnada:



    "Art. 1º É obrigatória a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás. 



    § 1º A emissão de habite-se de novos imóveis residenciais está condicionada ao cumprimento do disposto nesta Lei. 



    § 2º Os imóveis residenciais serão submetidos pelos órgãos competentes a vistorias periódicas para a verificação do cumprimento desta Lei, conforme regulamento. 



    Art. 2º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de vinte Unidades Fiscais do Município de Taubaté, aplicada em dobro em caso de reincidência, conforme regulamento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor: 



    I - decorridos seis meses de sua publicação, quanto ao disposto no § 1º do art. 1º; 



    II - decorridos doze meses de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da lei sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação à competência legislativa, o autor da ação direta de inconstitucionalidade afirma que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico (art. 24, inc. I, da Constituição Federal) e, nesse contexto, compete apenas à União editar normas gerais (§ 1º) o que importaria a inconstitucionalidade da lei impugnada. 



    Nesse ponto, pode haver divergência em relação ao enquadramento da lei impugnada no âmbito do direito urbanístico1 . 



    De qualquer forma, ainda que se enquadre a norma exclusivamente no âmbito do direito de construir, isto é, do direito da atividade edilícia, o regime da competência legislativa parece o mesmo: a União se limita a estabelecer normas gerais, subsistindo a competência local para regulamentar a matéria.



    [...]



    Assim, a competência municipal para legislar sobre o direito de construir (direito da atividade edilícia) coaduna-se coma sua competência para “legislar sobre assuntos de interesse local” (art. 30, inc. I, da Constituição Federal), mas sem excluir a competência federal para editar normas gerais. 



    Parece-me que o mesmo raciocínio se aplicaria ainda que a lei impugnada fosse compreendida como protetiva do meio ambiente, da segurança pessoal ou da saúde: os entes federativos subnacionais podem editar normas protetivas, desde que em conformidade com as regras federais de caráter geral sobre a mesma matéria. 



    No caso concreto, verifica-se que existe uma norma federal de caráter geral que estabelece os requisitos de projeto, construção, reforma, adequação e inspeção, para instalação de aparelhos a gás: a ABNT NBR 13.1033.



    Conforme analisada por documento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo e da Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais4 , há definições técnicas de ambiente externo e ambiente interno, para os quais parece haver regras diferenciadas.



    Além disso, a instalação dos aparelhos a gás deve considerar os seguintes aspectos: a)tipo do aparelho a gás; b) potência do aparelho a gás a ser instalado; c) volume do ambiente de instalação; d) área, tipo e condições de ventilação do ambiente de sua instalação; e) exaustão dos produtos da combustão; f) recomendações do fabricante do aparelho a gás havendo regras específicas para determinadas condições. 



    Há, ainda, menções a: avaliação de conformidade, inspeção periódica e manutenção preventiva, bem como requisitos de fixação do aparelho, de conexão com a rede interna de distribuição de gás, de renovação de ar de ambientes e de abertura para ventilação. 



    Verifica-se ainda que a norma é citada e observada por agentes responsáveis pela instalação dos equipamentos ou pela manipulação de gás, tais como o Comitê Brasileiro de Gases e Combustíveis5 e a Companhia Potiguar de Gás6 , os quais detalham as várias possibilidades de controle da atividade. 



    Assim, deve prevalecer a norma geral de caráter federal sobre a norma local, que parece não dialogar com a sistemática vigente, mas tão somente impor um único procedimento possível a todos os proprietários de imóveis da localidade o qual nem sequer parece adequado a todas as situações fáticas (como, por exemplo, aparelhos instalados em ambiente externo).



    [...]



    E nem se alegue que a lei impugnada pode prevalecer por supostamente ser mais protetiva, porque a imposição de uma única solução, que inclui adquirir equipamento específico, é desproporcional, ferindo gravemente a autonomia privada do proprietário do imóvel que, nos termos da legislação federal, já tem um conjunto de alternativas seguras à disposição.”



    Cumpre esclarecer, porém, que as normas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não se confundem com as normas gerais federais de que trata a Constituição da República. As normas gerais federais são aquelas emanadas de órgão dotado de competência legislativa da União, revestidas de força de lei e destinadas a estabelecer diretrizes uniformes sobre determinada matéria no âmbito nacional. Já as normas da ABNT possuem natureza eminentemente técnica e caráter privado, constituindo padrões de qualidade e procedimentos recomendáveis, sem imperatividade jurídica própria. 



    Nesse sentido, apenas quando incorporadas expressamente por ato normativo estatal — seja lei, decreto ou regulamento — é que adquirem força cogente e podem produzir efeitos vinculantes, hipótese em que sua obrigatoriedade decorre não da norma técnica em si, mas do ato normativo que a recepciona. No presente caso, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, nenhuma norma federal que incorpore em seu texto o disposto na ABNT NBR 13.103, tomada como parâmetro pelo Tribunal de origem.



    Dessa forma, não resta configurada a inconstitucionalidade alegada, visto que o estabelecimento de norma que visa proteger a saúde e a vida, determinando a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás, quando não contrário ao conjunto normativo federal sobre a matéria, se insere na competência concorrente dos entes federados.



    Assim, com fundamento na jurisprudência desta Corte, não há inconstitucionalidade na lei municipal que, na competência legislativa suplementar, promove a proteção à saúde e do meio ambiente, visto que se admite em tais matérias, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. Precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88). 2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021. 3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”. 4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 1210727, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-s/n 17-05-2023)



    “MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS NOS EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I e V, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 849. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso extraordinário provido com a proposta de fixação da seguinte Tese: “Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse local envolvido”.” (RE 738481, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-169 25-08-2021)



    “Segundo Julgamento no Agravo Regimental. 2. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Lei Municipal N. 1.382/2000. Imposição de restrição ao uso do herbicida a base de 2.4 – D. Competência municipal supletiva para legislar. Interesse local. 5. Tese fixada em sede de Repercussão Geral no RE 586.224/SP. 6. Negado provimento ao Agravo Regimental.” (ARE 748206 AgR-2ºJULG, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-052 18-03-2022)



    “Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa concorrente. Lei 10.003/2023 do Rio de Janeiro. Rotulagem e envasamento. Meio ambiente. Saúde. Proteção do consumidor. Constitucionalidade. Recurso desprovido I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão monocrática que deu provimento para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.003/2023, a qual disciplina o uso e transporte de vasilhames plásticos retornáveis para envasamento e comercialização de água mineral, potável de mesa e água adicionada de sais no Estado do Rio de Janeiro. 2. O agravante sustenta que a lei estadual usurpou competência legislativa que fora reservada pelo Constituinte à União Federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei estadual nº 10.003/2023 do Estado do Rio de Janeiro, que disciplina o uso e transporte de vasilhames plásticos retornáveis utilizados na comercialização de água, insere-se na competência legislativa concorrente dos estados para dispor sobre proteção do consumidor, do meio ambiente e da saúde, ou se invade a competência privativa da União. III. Razões de decidir 4. A Lei Estadual nº 10.003/2023 do Estado do Rio de Janeiro objetiva complementar a legislação federal, estabelecendo regras específicas para rotulagem e envasamento de água mineral, potável de mesa e adicionada de sais em vasilhames retornáveis, visando à proteção da saúde do consumidor, ao direito à informação e à preservação ambiental. 5. O estabelecimento de requisitos adicionais para a rotulagem e o envasamento de bens de consumo, desde que não contrarie o conjunto normativo federal sobre a matéria, insere-se na competência concorrente dos entes federados. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1550916 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe-s/n 21-08-2025)



    Evidentemente, que nada impede que, na regulamentação e na fiscalização da lei, o município adote as normas técnicas cabíveis, inclusive as editadas pela ABNT.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade da Lei nº 6.002, de 04 de novembro de 2024, do Município de Taubaté. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente